Tribunal: TJBA
Processo: 8014903-78.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8014903-78.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: GILMAR DE SOUSA e outros

Advogado(s)
:
DANTE VINICIUS SANTOS ARAUJO

IMPETRADO: MAGISTRADO e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONSENTIMENTO DE FAMILIAR. FUNDADAS RAZÕES. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PROPORCIONALIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo, no qual se pleiteia o relaxamento da prisão sob o fundamento de nulidade da diligência policial por violação de domicílio e ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, com pedido subsidiário de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade das provas decorrente de alegada violação de domicílio em diligência policial realizada sem mandado judicial; e (ii) estabelecer se a prisão preventiva foi fundamentada em elementos concretos aptos a justificar a segregação cautelar do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inviolabilidade domiciliar admite mitigação em hipóteses excepcionais previstas no art. 5º, XI, da Constituição Federal, inclusive em situações de flagrante delito devidamente amparadas por fundadas razões posteriormente justificadas.

4. A diligência policial não decorreu exclusivamente de denúncia anônima, mas de informações específicas acerca da prática de tráfico de drogas e ameaças no local, circunstância que motivou a atuação da guarnição policial.

5. O ingresso dos policiais na residência ocorreu mediante autorização expressa da genitora do paciente, coabitante do imóvel, inexistindo elementos pré-constituídos que demonstrem vício de consentimento ou abuso policial.

6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade do consentimento prestado por familiar residente no imóvel e admite o ingresso domiciliar sem mandado em crimes permanentes, como o tráfico de drogas.

7. A via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória para apuração aprofundada acerca da alegada nulidade da busca domiciliar, devendo eventual controvérsia ser submetida à instrução criminal sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

8. A superveniente decretação da prisão preventiva constitui novo título jurídico apto a embasar a custódia cautelar, superando eventuais irregularidades relacionadas ao auto de prisão em flagrante.

9. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva limitou-se à gravidade abstrata dos delitos imputados, sem demonstrar elementos concretos que evidenciassem efetivo risco à ordem pública.

10. A apreensão de 11 petecas de cocaína e um revólver calibre .38 municiado, isoladamente considerada, não revela grau de periculosidade suficiente para justificar a manutenção da prisão preventiva.

11. As informações policiais acerca de ameaças atribuídas ao paciente não se encontram judicializadas, não sendo aptas a caracterizar suposto risco de reiteração delitiva e afastar a presunção de inocência.

12. As condições pessoais favoráveis do paciente, consistentes em primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, autorizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nesta extensão, ordem parcialmente concedida.

Teses de julgamento:

1. O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando amparado em fundadas razões e consentimento válido de familiar coabitante do imóvel.

2. A alegação de nulidade da busca domiciliar que demanda revolvimento fático-probatório é incompatível com a via estreita do habeas corpus.

3. A prisão preventiva exige fundamentação concreta baseada em elementos individualizados do caso, não sendo suficiente a gravidade abstrata dos delitos imputados.

4. As condições pessoais favoráveis do acusado autorizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando ausentes elementos concretos de periculosidade.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 312, 313 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RO (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.05.2016; STF, RE 1.364.814 EDv-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 29.09.2025, publ. 24.10.2025; STJ, AgRg no REsp 2.073.076/PA, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 16.09.2025, DJEN 23.09.2025; STJ, AgRg no HC 956.835/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.02.2025, DJEN 05.03.2025; STJ, RHC 27.876/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 24.04.2012, DJe 03.05.2012.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus n.º 8014903-78.2026.8.05.0000
, impetrado pelo advogado
DANTE VINICIUS SANTOS ARAÚJO
(OAB/BA nº 45.605), em favor do Paciente
GILMAR DE SOUSA
, apontando como Autoridade Coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACI/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos, em
CONHEC
ER
EM PARTE O HABEAS CORPUS
e, nesta extensão,
CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM
, para revogar a prisão preventiva do Paciente, substituindo-a pelas seguintes medidas cautelares:
(a) monitoramento eletrônico; (b) comparecimento bimestral em Juízo; e (c) proibição de ausentar-se da Comarca sem prévia autorização do Juízo
,

e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Expeça-se
Alvará de Soltura

no BNMP
3
.0
e
o respectivo
Mandado de Monitoração Eletrônica
em
nome
de

GILMAR DE SOUSA
, nascido em 02/10/1992, inscrito no CPF sob nº 054.525.185-09, filho de Libertina Maria de Souza
, o qual deve ser imediatamente posto em liberdade, se por outro motivo não estiver preso, com rigorosa e estrita observância das cautelares fixadas, ficando advertido o Paciente de que o descumprimento de qualquer das medidas cautelares estabelecidas poderá ensejar seu retorno ao cárcere, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 02 de junho de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS08